Tribunal: TJDFT
Processo: 0756580-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756580-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLELIA MARIA DE SOUSA FERREIRA PARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira exequente BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0738316-66.2023.8.07.0001, ajuizado em face do Espólio de Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira, indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens pelo sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 225898053 do processo originário): O sistema sniper, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no juízo para localização de bens do devedor. Neste ponto, destaco que o juízo já realizou, sem êxito, diligências para localização de bens do executado, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores, veículos e outros bens móveis devedor. Ademais, no que se refere à busca de imóveis registrados em nome da parte devedora, saliento que a pesquisa é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Sendo assim, a parte interessada, como qualquer cidadão, pode realizar a pesquisa, eletronicamente, mediante o pagamento das respectivas taxas. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - tem por finalidade efetivar ordens de indisponibilidade irrestrita dos bens de determinada pessoa. Tal situação não se confunde com a constrição de bens do devedor em processo de execução singular, cujo objetivo é garantir o pagamento da dívida e a restrição limita-se aovalor exequendo. 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1310792, 07398071920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, acerca da funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento do TJDFT, a consulta é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário da parte. Assim, tratando-se de medida que vulnera a intimidade e a vida privada, a medida só é possível nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal. Não sendo essa a hipótese dos autos, o requerimento deve ser indeferido. Neste sentido, seguem os acórdãos abaixo colacionados: O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem por finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial. (Acórdão 1780377, 07342808120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. I - A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Ademais, o Juízo a quo informa que não dispõe do referido sistema. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415127, 07408002820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. Considerando a ausência de bens da executada passíveis de penhora, aplica-se ao caso o disposto no art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, ficando igualmente suspenso o curso do prazo prescricional. Nos termos do §4o do referido artigo, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, que, no presente caso, ocorre com a presente decisão. Considerando que o prazo de prescrição da execução corresponde ao prazo previsto em lei para a prescrição do direito reconhecido na fase de conhecimento, aguarde-se, pelo período de ______ anos (art. 206 do Código Civil), a contar da data acima indicada, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ressalto que ao referido prazo deverá ser acrescido o período em que o processo permanecer suspenso, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Determino que, durante todo o período estabelecido nesta decisão, o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas diligências por parte deste juízo, uma vez que o art. 921, §3o, do CPC condiciona o desarquivamento à localização de bens penhoráveis pelo exequente. Intimem-se as partes, desde já, para os fins do §5o do art. 921 do CPC. Independentemente do transcurso do prazo para interposição de recurso contra esta decisão, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Publique-se, por ora, apenas para ciência das partes. Em suas razões recursais (ID 79836319), o agravante alega que a decisão agravada contraria a legislação e a jurisprudência dominante, pois, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, a utilização do sistema SNIPER seria medida necessária e eficaz para assegurar a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que o indeferimento do pleito inviabiliza a efetividade da execução, afrontando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Argumenta que o SNIPER, regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, é ferramenta legítima e célere para investigação patrimonial, devendo ser deferida sua utilização, sobretudo diante do esgotamento das diligências ordinárias. Aduz, ainda, que não há óbice legal para a adoção da medida requerida, sendo esta imprescindível para localizar bens e garantir a satisfação do débito, sendo incontestável que vem promovendo todas as diligências possíveis. Aduz que a decisão agravada afronta precedentes do TJDFT e do STJ, que autorizam a adoção de medidas excepcionais quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização de bens. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja deferida a pesquisa por meio do sistema SNIPER. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a referida medida. O preparo foi recolhido (ID 79838286). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ ). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando à resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que, conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que é cabível a consulta ao sistema SNIPER. Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois, ante o indeferimento na origem, o processo já se encontra arquivado e resta iniciado o prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SNIPER. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora